Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA 00615384188 - CNPJ: 29.623.947/0001-30 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. TELAS SISTÊMICAS IMPUGNADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000593-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Odair Jose Pereira da Silva ME

Recorrido(s):

Odontoprev S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante.”.

A empresa reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos nos valores de
R$ 74,79, vencimento em 10.12.2019, R$ 74,79, vencimento em 10.01.2020 e R$ 74,79, vencimento em 14.02.2020.
Aduz que não realizou qualquer contratação junto a empresa ré, devendo se tratar de fraude.

Em contrapartida a reclamada aduz que houve a contratação do plano de saúde em 29.10.2019, com aceite digital do e-mail
rosianne.santtos@gmail.com
e CNPJ da reclamada. Sustenta que a senhora Roseane Pereira dos Santos e Rian José Pereira dos Santos, foram acrescentados como dependentes do plano de odontologia, não havendo que falar em ato ilícito praticado pela ré.

Da análise dos autos, verifico que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por considerar que não houve impugnação específica quanto as pessoas apresentadas como beneficiárias do plano odontológico, o que leva a ter indícios de que de fato houve a contratação dos serviços.

Contudo, observo que desde a impugnação a empresa ré impugna as telas apresentadas pela reclamada, bem como informa que não possui funcionários vinculados a sua empresa, não sendo possível a contratação do plano de saúde por terceiro.

Em que pese à sentença tenha considerado como provas os documentos apresentados na defesa, bem como os beneficiários incluídos no plano de saúde, identifico que inexiste autorização para que a senhora Roseane Pereira dos Santos, realize a contratação de serviços em nome da empresa reclamante, visto que não há qualquer procuração ou documento que permita a contratação dos serviços questionados.

Ademais, a empresa reclamante nega veemente que contratou os serviços e como não há qualquer prova da contratação pelo autor, entendo que
não restou suficiente demonstrado o vínculo jurídico entre as partes e nem a origem dos débitos questionados.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entendo, que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente os débitos questionados nos
R$ 74,79, vencimento em 10.12.2019, R$ 74,79, vencimento em 10.01.2020 e R$ 74,79, vencimento em 14.02.2020
, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023